Tribunal: TJES
Processo: 5015184-09.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015184-09.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THEILLON ESTANCINI DUBBERSTEIN

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS –
INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE
POR

INVIOLABILIDADE
DE DOMICÍLIO – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE - PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE - HABEAS CORPUS NEGADO.

1) O tráfico de drogas é crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e, assim, tratando-se de flagrante, que se iniciou em via pública e se estendeu até a residência do paciente não se verifica a alegada nulidade da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio.

2) Por ocasião da prisão em flagrante, o paciente apresentou comportamento fundadamente suspeito ao não obedecer ordem de parada, que foi dada por policiais que faziam patrulhamento preventivo, acelerando seu veículo para tentar escapar da fiscalização, sendo posteriormente capturado e com ele encontrada grande quantidade de maconha.

3) Não há espaço para a discussão a respeito do vício de consentimento da genitora do paciente para o ingresso dos policiais na residência do paciente, pois a apreciação valorativa deste fato, e de suas circunstâncias, exige análise profunda, que não pode ser procedida nessa estreita via de habeas corpus. Precedentes.

4) O paciente foi preso em flagrante na posse de grande quantidade de entorpecentes, não havendo evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria (“
fumus comissi delicti
”), bem como se encontra presente o “
periculum libertatis
”, traduzido na garantia da ordem pública, necessidade de aplicação a lei penal e conveniência da instrução processual, além de registros criminais e infracionais, elementos autorizadores da segregação cautelar, ante o preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP.

5) As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a incidência da prisão preventiva, porque, entre outros motivos, o artigo 312 do CPP, ao estabelecer os requisitos de decretação da prisão cautelar

6) Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

7) Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
THEILLON ESTANCINI DUBBERSTEIN
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES
, o qual, nos autos do procedimento nº. 0003431-98.2023.8.08.0014, decretou a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/06 e 330 do Código Penal.

O impetrante requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, diante da alegada nulidade da prova produzida na prisão em flagrante, diante de invasão não autorizada em seu domicílio por parte dos Policiais Militares. Além disso, alega ausência de requisitos do art. 312 do CPP.

Subsidiariamente o impetrante requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. Por fim, aponta que o paciente é tecnicamente primário, não possui condenação criminal, tem residência fixa e trabalho lícito.

Liminar indeferida (ID 6961629).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 6998412).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 7132222).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
THEILLON ESTANCINI DUBBERSTEIN
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES
, o qual, nos autos do procedimento nº. 0003431-98.2023.8.08.0014, decretou a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/06 e 330 do Código Penal.

O impetrante requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, diante da alegada nulidade da prova produzida na prisão em flagrante, diante de invasão não autorizada em seu domicílio por parte dos Policiais Militares. Além disso, alega ausência de requisitos do art. 312 do CPP.

Subsidiariamente o impetrante requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. Por fim, aponta que o paciente é tecnicamente primário, não possui condenação criminal, tem residência fixa e trabalho lícito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Em sua inicial o impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/11/2023, no Município de Colatina/ES, após ter furado um bloqueio policial, o que teria motivado a busca pessoal na residência do então suspeito.

No ato acoimado de coator, foi ressaltado que a abordagem ao paciente resultou na apreensão de 03 (três) tabletes de substância análoga a maconha e na quantia de R$ 2.080,00 (dois mil e oitenta reais). Efetuada a busca domiciliar, foram apreendidos mais um 01 (um) tablete de substância análoga a maconha, 02 (duas) buchas grandes de substância análoga a maconha, 01 (uma) faca, 01 (uma) tesoura, 03 (três) rolos de papel filme e 01 (uma) balança de precisão.

O impetrante aduz que houve vício no consentimento da genitora do paciente em conceder autorização para os policiais adentrarem no domicílio do paciente para efetuar sua prisão e a apreensão das drogas.

O impetrante narrou, “
in verbis
”, que “
os agentes adentraram sua residência informando que tiveram permissão da mãe do detido para tanto, porém a mesma foi pressionada e em enorme ansiedade com a situação dos agentes já estarem dentro da residência, onde teriam encontrado mais da substancia apreendida no veículo dentro do quarto do Paciente
”.

No entanto, conforme consta da decisão proferida em Audiência de Custódia, o ora paciente apresentou comportamento notadamente suspeito ao não obedecer ordem de parada, que foi dada por policiais que faziam patrulhamento preventivo. O paciente, na ocasião, acelerou seu veículo para tentar escapar da fiscalização, sendo posteriormente capturado e com ele encontrada grande quantidade de maconha.

Desta forma, estava caracterizada a fundada suspeita que justificou também a busca domiciliar, pois o paciente já se encontrava em situação flagrancial, não havendo que se falar em nulidade por inobservância a garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio.

Transcrevo trecho da decisão proferida em Audiência de Custódia:

“Consta no auto de prisão em flagrante que durante patrulhamento preventivo
os militares dera voz de parada a um veículo, que aparentou obedecer a ordem dos militares, porém acelerou o veículo quando os referidos se aproximaram. O veículo foi localizado no bairro Maria Ismênia, e o condutor identificado como Theillon Estancini Dubberstein. Foi realizada busca, sendo encontrados R$ 2.080,00 (dois mil e oitenta reais), 03 tabletes de substância análoga a maconha. O flagrado informou que realizava a venda do entorpecente e que possuía mais em sua residência. De posse das informações, os militares se deslocaram até a residência do referido, e encontraram 01 tablete de substância análoga a maconha, duas buchas grandes de substância análoga a maconha, uma faca, uma tesoura, três rolos de papel filme e uma balança de precisão
”. (Grifos meus).

O contexto apresentado se amolda à feição do recente julgado do STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS . ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel.

2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, constando dos autos que os policiais obtiveram informações de moradores vizinhos no sentido de que ocorria tráfico de drogas na residência do agravante. Antes mesmo de o investigado abrir a porta do apartamento, os policiais sentiram forte odor de maconha, e, em sequência, foi possível já visualizar um torrão da mesma substância em cima de uma mesa.

3. Observou-se, portanto, que tais circunstâncias não deixam dúvida quanto à presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência do réu.

4. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

5. A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do risco concreto de reiteração delitiva, pois, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, "foi apontado o risco à ordem pública decorrente do histórico criminal do paciente, que já responde a outra ação penal pela prática de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ocorrido há pouco tempo, em outubro de 2022". Precedentes.

6 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 802.743/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Portanto, entendo que não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito, uma vez que o tráfico de drogas é crime classificado como permanente, cuja consumação se protrai no tempo.

Por fim, convém destacar que não há espaço para a discussão a respeito do alegado vício de consentimento da genitora do paciente, pois a apreciação valorativa deste fato, e de suas circunstâncias, exige análise profunda, que não pode ser procedida nessa estreita via de habeas corpus.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Colendo STJ: “
Portanto, devidamente comprovada a autorização do morador do imóvel, não se verifica ilegalidade das provas pela violação de domicílio, sendo certo que desconstituir tal fundamento, pelo suposto vício no consentimento, demandaria reexame do conteúdo fático e probatório, inviável em sede de habeas corpus
” (AgRg no HC n. 810.571/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023).

Assim, considerando que o paciente foi preso em flagrante por estar na posse de entorpecentes e munições armazenados em sua residência, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria (“
fumus comissi delicti
”), sendo discussão pertinente para o mérito da ação, pois “
a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Além disso, também se verifica presente o “
periculum libertatis
”, traduzido na garantia da ordem pública, necessidade de aplicação a lei penal e conveniência da instrução processual, mormente considerando o transporte de grande quantidade de entorpecente em via pública.

Como se sabe, “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Ademais, trata-se de paciente que já possui histórico criminal, situação mencionada na decisão combatida: “
Em consulta aos sistemas EJUD, SIEP, SEEU, INFOPEN e PJE do TJES, bem como no BNMP 2.0 constatei que existem outros procedimentos em desfavor do autuado
”.

Em relação a este tema, o impetrante aduz que a prisão estaria fundamentada apenas em um registro de ato infracional praticado há mais de dez anos anteriores ao fato ora imputado. Todavia, conforme destacado na decisão que indeferiu o pedido liminar, em consulta ao sistema EJUD, verifiquei a existência de outros registros de atos infracionais, bem como a existência de uma ação penal em curso pela prática de contravenção penal.

"
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 12/3/2019).

Por todo o exposto, a decisão que decretou a prisão preventiva, proferida em audiência de custódia, se encontra suficientemente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 312 e 313 do CPP, bem como obedecendo ao mandamento constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CF.

Dessa forma, a custódia cautelar da paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Além disso, conforme bem destacado no ato acoimado de coator, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, cumpre registrar que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a incidência da prisão preventiva, porque, entre outros motivos, o artigo 312 do CPP, ao estabelecer os requisitos de decretação da prisão cautelar, não faz menção à necessidade de o agente ostentar condições subjetivas desfavoráveis.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.